Tribunal: STF
Processo: ARE 1530415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Autora que aderiu a programa de parcelamento especial. Alegação fazendária de que a sentença é ultra petita. Não acolhimento. Possibilidade do questionamento judicial dos acréscimos financeiros mesmo em casos de débitos inscritos em programa de parcelamento, sem que isso implique desrespeito aos princípios que norteiam os acordos de parcelamento, ou violação à tripartição dos Poderes. Renúncia e confissão não elidem a possibilidade de rediscussão do parcelamento quanto aos juros cobrados. Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.133.027/SP). Previsão de aplicação da Lei Estadual nº 13.918/09, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-61.2012.8.26.0000 e nº 0016136-82.2017.8.26.0000), a exigir observância da taxa Selic. Acréscimos financeiros que possuem natureza jurídica de juros remuneratórios. Necessário o recálculo administrativo das certidões da dívida ativa que foram objeto dos parcelamentos. Verba honorária, no entanto, que será computada sobre o proveito econômico obtido pela demandante com o recálculo determinado. Sentença mantida, apenas com singela alteração sobre a base de cálculo da verba honorária. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 22, inciso VI; 24, inciso I e parágrafos 1º a 4º; e 155, §2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 22, inciso VI; 24, inciso I e parágrafos 1º a 4º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Importante esclarecer à saída que é perfeitamente admissível questionamento judicial dos acréscimos financeiros mesmo em casos de débitos inscritos em programa de parcelamento, sem que isto implique desrespeito aos princípios que norteiam os acordos de parcelamento ou mesmo violação à tripartição dos Poderes, ainda mais à vista da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais que estabelecem índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos.



    Significa dizer, não se pode admitir a perpetuação da inconstitucionalidade com fundamento no acordo de parcelamento.



    [...]



    É sabido que a adesão ao parcelamento do débito tributário não elide a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros aplicada, que não é abrangida pela confissão ou renúncia, consoante já assentou o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, § 1º, do CPC) REsp 1.133.027/SP,1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 13/10/2010 e p. 16/03/2011) Tema 375 salientado que encargos financeiros são sempre decorrentes de lei, de modo que eventual manifestação de vontade do devedor está adstrita tão somente ao fato originário da obrigação.



    No mesmo sentido, o Enunciado n.º 2 da Seção de Direito Público que dispõe: “É constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”.



    Também em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.00000, julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal em 28/2/2018, restou assente que:



    Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da Lei Estadual nº 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada pela Lei nº 13.918/09. Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito. Matéria de competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos financeiros incidentes sobre créditos tributários). Impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) traduz o patamar máximo a ser adotado pelos índices estaduais. Precedentes deste colegiado no mesmo sentido. Exigência de acréscimos financeiros às parcelas em patamar “sempre superior ao praticado no mercado” (§3º e §7º). Impossibilidade. Onerosidade excessiva. Inobservância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. (arts. 5º, LIV, e 150, IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores fixados por ato do Secretário da Fazenda. Simples aplicação da expertise para modular os valores de acréscimo mais apropriados ao parcelamento. Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela União. Arguição procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “sempre superior ao praticado no mercado” dos §§ 3º e 7º, ambos do art. 100 da Lei Estadual nº 6.374/89”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente